Tribunal: CARF
Processo: 16306.720826/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720826/2013-17
ACÓRDÃO
1001-003.958 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
VARIAÇÃO CAMBIAL. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus
da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento
consumado através da apresentação de provas que possam afastar a
fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho. Ausente o Conselheiro José Anchieta de Sousa.

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.958 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720826/2013-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-114.411 (fls. 229) que
julgou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve os termos do Despacho
Decisório (fls. 170 a 177) que não reconheceu o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
30168.67866.250210.1.3.04-0420 (fls. 2 a 6).
De acordo com a autoridade lançadora, o interessado errou ao transcrever o valor
do Lucro Líquido Antes do IRPJ, que na Ficha 06A era RS 2.412.180,55, e foi transcrito para a Ficha
09A, ambas da DIPJ do 4o trimestre de 2007, como RS 133.219,29, tornando a base de cálculo do
IRPJ inferior a real.
Considerando esta informação, foi recalculado o valor da Base de Cálculo do IRPJ
somente para efeito de apurar se houve ou não PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR no período
em questão. Tendo em vista o valor do LUCRO REAL recalculado para efeito de verificar se houve
ou não Pagamento Indevido ou a Maior, foi reavaliado o montante de Imposto de Renda a Pagar
no 4o trimestre de 2007, somente para apurar se houve ou não PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR no período em questão.
Quanto ao pagamento, foi comprovado, no sistema SIEF — Pagamento, um
pagamento no montante de RS 642.086.16 (fl. 169). sendo que deste pagamento a contribuinte
alega que RS 553.531.61 é a maior ou indevido. Assim, não foram homologadas as compensação
declaradas no PER/DCOMP no 30168.67866.250210.1.3.04-0420, vinculadas ao suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 3373) com PA em 31/12/2007 e arrecadação em
31/02/2008.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PERDCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elididos os fatos que ensejaram o não
reconhecimento do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi intimada em 04/09/2020 (fls. 244) e apresentou recurso
voluntário em 14/09/2020 (fls. 248 a 263) sustentando, em síntese: i) o suposto erro na
transcrição da ficha 06A para a 09A decorreu porque, durante todo o ano-calendário 2007, a
contribuinte não contabilizou a totalidade de seus ganhos (receitas) e perdas (despesas)
decorrentes da variação cambial; ii) que o pedido de compensação não se refere a "Saldo Negativo
do Imposto de Renda", e sim, compensação de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.958 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720826/2013-17
3
maior; iii) que no "SIEF", está evidenciado que o DARF de origem do crédito está vinculado ao
débito declarado na DCTF e que há saldo a compensar no valor de R$ 553.531,61, exatamente o
valor que instruiu pedido de compensação; iv) a DIPJ não constitui meio hábil para confessar a
dívida e a DCTF tem natureza de confissão de dívida.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA VARIAÇÃO CAMBIAL
O recorrente sustenta que o suposto erro na transcrição da ficha 06A para a 09A
ocorreu porque, durante todo o ano-calendário 2007, não teria contabilizado a totalidade de seus
ganhos (receitas) e perdas (despesas) decorrentes da variação cambial.
Assim, ao perceber que tinha cometido tal erro, retificou a DIPJ - Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e considerou em todos os trimestres de 2007 os valores
decorrentes das receitas e/ou das despesas de variação cambial, que não tinham sido
contabilizadas em contas de resultados.
E trouxe os seguintes dados:
6. Na verdade, se variação cambial tivesse sido contabilizada em contas de
resultados credoras e devedoras, teriam alterado o lucro líquido em cada um dos
trimestres (período de apuração trimestral), aumentando ou reduzindo a
Demonstração do Lucro real — PJ em Geral, resultando nos seguintes valores
finais de cada trimestre, a saber:
1° Trimestre — Variação cambial passiva no valor de R$ (352.302,95)
2° Trimestre — Variação Cambial ativa no valor de R$ 1.097.346,24
3° Trimestre — Variação Cambial ativa no valor de R$ 72.606,90
4° Trimestre — Variação Cambial passiva no valor de R$ (2.278.861,26)
7. Nos trimestres (2° e 3°) em que a variação cambial foi ativa, ocorreu elevação
da base de cálculo do IRPJ, gerando diferença do imposto a pagar, os quais foram
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.958 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720826/2013-17
4
incluídos no REFIS, conforme se verifica no anexo extrato de pagamento as fis.
214 a 217 do processo.

8. O demonstrativo acima, evidencia o que de fato ocorreu no 2° e no 4°
trimestre. No primeiro demonstrativo ocorreu elevação do imposto e no segundo
(4° trimestre), pagamento a maior.
9. De fato, ocorreu erro no preenchimento da DIPJ, inclusive no trimestre em que
ocorreu elevação do Imposto de Renda. De forma semelhante, nos trimestres em
que foram excluídas a variação cambial passiva, tornou-se evidente que ocorrera
pagamento a maior do imposto. Razão pela qual, a Recorrente apresentou pedido
de compensação do crédito até então não reconhecido.
10. Desta forma, verifica-se que a Recorrente ajustou seus livros fiscais (LALUR e
Demonstração do Lucro Real Trimestral), única e exclusivamente para incluir a
variação cambial ativa e passiva.
11. Ocorre que, ao ajustar seus livros, cometeu um erro de preenchimento na DIPJ
2008, ano calendário 2007, o que fez com que a fiscalização não homologasse seu
pedido de compensação.
12. A Recorrente ao preencher sua DIPJ 2008 (retiflcadora), ano calendário de
2007, informou incorretamente na ficha 06A (Demonstração do Resultado - PJ em
Geral —4° trimestre 2007) que o seu LUCRO LÍQUIDO - ANTES DA CSLL era de R$
2.412.180,55, fls. 217.
13. Ao preencher a ficha 09A — Demonstração do Lucro Real — PJ em Geral,
apontou corretamente o valor de R$ 133.219,29, fls. 219.
14. Esta discrepância é resultante do erro cometido pela Recorrente no
preenchimento de sua DIPJ 2008, ano calendário 2007, conforme já dito.
15. O valor complementar da variação cambial no montante de R$ 2.278.961,26,
deveria ter sido informado na linha 31 da Ficha 06A, ou na linha 36 da ficha 09A,
fls. 218/219. Contudo, ajustou o LUCRO LIQUIDO - ANTES DO IRPJ, indicando o
valor resultante da subtração do valor de LUCRO LIQUIDO - ANTES DO IRPJ, no
valor de R$ 133.219,29 (R$ 2.412.180,55, menos o valor da exclusão da variação
cambial R$ 2.278.961,26).

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.958 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720826/2013-17
5
De acordo com a autoridade lançadora, o interessado errou ao transcrever o valor
do Lucro Líquido Antes do IRPJ, que na Ficha 06A era RS 2.412.180,55, e foi transcrito para a Ficha
09A, ambas da DIPJ do 4o trimestre de 2007, como RS 133.219,29, tornando a base de cálculo do
IRPJ inferior a real.
Considerando esta informação, foi recalculado o valor da Base de Cálculo do IRPJ
somente para efeito de apurar se houve ou não PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR no período
em questão. Tendo em vista o valor do LUCRO REAL recalculado para efeito de verificar se houve
ou não Pagamento Indevido ou a Maior, foi reavaliado o montante de Imposto de Renda a Pagar
no 4o trimestre de 2007, somente para apurar se houve ou não PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR no período em questão.
Quanto ao regime de apuração das variações cambiais, deve ser observado o art. 30
da Medida Provisória 2.158-35/2001:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando
da liquidação da correspondente operação.
§ 1o À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo de todos os tributos e
contribuições referidos no caput deste artigo, segundo o regime de competência.
§ 2o A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§ 3o No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações
monetárias, em anos-calendário subseqüentes, para efeito de determinação da
base de cálculo dos tributos e das contribuições, serão observadas as normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 4o A partir do ano-calendário de 2011:
I - o direito de efetuar a opção pelo regime de competência de que trata o §
1o somente poderá ser exercido no mês de janeiro; e
II - o direito de alterar o regime adotado na forma do inciso I, no decorrer do ano-
calendário, é restrito aos casos em que ocorra elevada oscilação da taxa de
câmbio.
§ 5o Considera-se elevada oscilação da taxa de câmbio, para efeito de aplicação
do inciso II do § 4o, aquela superior a percentual determinado pelo Poder
Executivo.
§ 6o A opção ou sua alteração, efetuada na forma do § 4o, deverá ser comunicada
à Secretaria da Receita Federal do Brasil:
I - no mês de janeiro de cada ano-calendário, no caso do inciso I do § 4o; ou
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.958 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720826/2013-17
6
II - no mês posterior ao de sua ocorrência, no caso do inciso II do § 4o.
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto no § 6o.

No tocante à variação cambial, a Instrução Normativa no 1.079/2010 assim
menciona:
Art. 3° À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser
consideradas na determinação da base de cálculo dos tributos referidos no art. 2°,
segundo o regime de competência.
§ 1° A opção prevista no caput aplicar-se-á, de forma simultânea, a todo o ano
calendário e a todos os tributos referidos no art. 2°.
§ 2° A partir do ano-calendário de 2011, o direito de optar pelo regime de
competência de que trata o caput somente poderá ser exercido no mês de janeiro
ou no mês do início de atividades.
Art. 4° A partir do ano-calendário de 2011, a opção pelo regime de competência
deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) por
intermédio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
relativa ao mês de adoção do regime.
Parágrafo único. Não será admitida DCTF retificadora, fora do prazo de sua
entrega, para a comunicação de que trata o caput.

A Decisão recorrida concluiu que, apesar do contribuinte alegar que, por erro, não
escriturou na contabilidade as variações monetárias cambiais, mas providenciou a regularização
nos livros fiscais e retificou a DIPJ, fazendo constar os ajustes decorrentes da variação cambial e
que, o erro de transcrição do lucro contábil da ficha 06A para a ficha 09A não diminuiu a base de
cálculo do IRPJ, o contribuinte NÃO acostou cópias dos livros fiscais e contábeis comprovando
suas alegações. Nos autos, há um demonstrativo onde consta o Lucro Contábil antes do IRPJ de
R$ 2.412.180,55, ajustado por uma exclusão de R$ 2.278.961,26, a título de “V. Cambiais”, cuja
diferença aponta um saldo de R$ 133.219,29 (fl. 223). Contudo, o referido demonstrativo está
desprovido de qualquer elemento de prova que pudesse ratificar os ajustes realizados no lucro
contábil.
A despeito da ausência de provas, a decisão recorrida ainda analisou os argumentos
de defesa e mencionou que “Na DIPJ/2008 acostada aos autos pelo interessado - que corresponde
a DIPJ/2008 retificadora ativa (ND 1910254), entregue em 30/11/2009 -, constata-se que,
diferentemente do que alega o interessado, na apuração do Lucro Líquido antes do IRPJ, no valor
de R$ 2.412.180,55, foram registradas variações cambiais ativas (R$ 1.082,238,43) e passivas (R$
462.515,98) nas linhas 18 e 31 da Ficha 06A, respectivamente (fls. 13, 30 e 218). Tais registros
demonstram que o interessado reconheceu os efeitos das variações monetárias cambiais na
contabilidade, o que afasta o primeiro argumento de que não foram escrituradas “ganhos e
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.958 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720826/2013-17
7
despesas decorrentes da variação cambial. Além disso, como esses valores não compuseram os
ajustes feitos ao Lucro Líquido antes do IRPJ, nas linhas 08 (adição – Var. Cambiais Passivas) e 35
(exclusão - Var. Camb. Ativas) da Ficha 09A da DIPJ/2008, conclui-se que o interessado fez a opção
por reconhecer os efeitos das variações monetárias cambias, segundo o regime de competência
adotado na contabilidade (fl. 219)” (fls. 236 a 237).
Assim, menciona que “Essa conclusão, afasta a segunda alegação do interessado,
qual seja, a de que o erro de transcrição do Lucro Líquido antes do IRPJ da ficha 06A (R$
2.412.180,55 – linha 55 – fl. 31) para a ficha 09A (R$ 133.219,29 – fl. 38) não teria afetado a base
de cálculo do IRPJ. Isso porque, de acordo com o interessado, a diferença de R$ 2.278.961,26 (R$
2.412.180,55 – R$ 133.219,29), referente ao erro de transcrição do lucro, corresponde ao valor
que deixou de ser excluído na linha 36 da Ficha 09A a título de “VAR. CAMB. PASS-OP. LIQ. -MP N°
1.858-10/1999, art. 30”.

Ao final, menciona que (fls. 238):
53 Ocorre que na referida linha devem ser informados os valores decorrentes das
variações monetárias cambiais referentes às operações liquidadas (regime de
caixa) e, como foi demonstrado anteriormente, o interessado optou por
considerar os efeitos de tais variações na base de cálculo do IRPJ segundo o
regime de competência.
54 Assim, o erro de transcrição do Lucro Líquido antes do IRPJ da ficha 06A (R$
2.412.180,55 – linha 55 – fl. 31) para a ficha 09A (R$ 133.219,29 – fl. 38) reduziu
indevidamente a base de cálculo do IRPJ.
55 Nesse sentido, procedeu corretamente a autoridade lançadora ao recalcular a
base de cálculo do IRPJ, para fins de apuração do eventual pagamento indevido
pleiteado pelo interessado, considerando como ponto de partida o Lucro Líquido
antes do IRPJ no valor de R$ 2.412.180,55.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.958 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720826/2013-17
8
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
Em que pese a decisão recorrida ter expressamente mencionado a falta de
documentos comprobatórios do direito alegado pela contribuinte, ela se manteve inerte e nada
juntou aos autos para cumprir com o ônus probatório.
Segundo o artigo 923 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.” O artigo 147, §2o, do CTN, por sua vez, determina que “os erros
contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.”
Os livros e as demonstrações fiscais da empresa, bem como a forma segundo a qual
os seus tributos foram apurados e recolhidos, são os elementos capazes de demonstrar a vontade
intrínseca do contribuinte quando da opção pelo regime de reconhecimento de receitas de
variação cambial. Todavia, nenhum documento foi colacionado aos autos.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Nesse mesmo sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015.
ESCRITURAÇÃO.
FORÇA
PROBANTE.
DOCUMENTOS.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais somente
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem
comprovados por documentos hábeis, idôneos, segundo sua natureza, ou assim
definidos, em preceitos legais. Nos termos do artigo 36 da Lei no 9.784/1999, cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, o que significa dizer, pois,
que o sujeito passivo tem o ônus de comprovar a veracidade das suas alegações
acerca da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo em relação ao
direito da Autoridade fiscal de constituir e exigir o respectivo crédito tributário
por meio do lançamento.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.958 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720826/2013-17
9
GLOSA DE EXCLUSÕES - OUTRAS EXCLUSÕES O contribuinte deve apresentar
documentos hábeis para comprovar os valores lançados a título de outras
exclusões na determinação do lucro tributável, sob pena da glosa fiscal. (...)
(Acórdão 1202-001.355, Relator Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa,
publicado em 19/08/2024)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação
hábil e idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de
recolhimento indevido ou a maior, acarreta a manutenção da negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da
compensação declarada, em face da impossibilidade da autoridade administrativa
aferir a liquidez e certeza do crédito declarado.
(Acórdão no 1201-006.337, Relator Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
publicado 09/05/2024)

Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial. Não comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, não é
cabível a compensação com débitos próprios, nos termos da legislação aplicável - art. 170 do CTN
e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Nesse sentido, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 278
DF CARF MF
Original